Tribunal: TJSP
Processo: 2269711-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento - Embargos à execução - Decisão que, no despacho saneador, não reconheceu a conexão dos presentes embargos com a ação de exibição de documentos e determinou que o ônus da prova será regidos pelas regras do art. 373, I e II do CPC - Insurgência - Inadmissibilidade - Hipóteses que não se enquadram no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC - Inadequação da via recursal eleita -

Ementa:
Agravo de instrumento - Embargos à execução - Decisão que, no despacho saneador, não reconheceu a conexão dos presentes embargos com a ação de exibição de documentos e determinou que o ônus da prova será regidos pelas regras do art. 373, I e II do CPC - Insurgência - Inadmissibilidade - Hipóteses que não se enquadram no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC - Inadequação da via recursal eleita - Eventual irresignação que poderá ser veiculada na forma prevista no art. 1009, § 1o, do mesmo diploma - Recurso não conhecido.